Tribunal: TJSP
Processo: 2028225-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO MONITÓRIA – Fundação instituída por lei municipal, declarada de utilidade pública - Isenção taxa judiciária – Admissibilidade – Previsão no artigo 6o da Lei 11.608/03 - Decisão reformada – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2028225-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDAÇÃO
SANTO ANDRÉ, é agravada SARA BRANDINE NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso, com observação, vencido o 3o juiz, que declara voto,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO F. R. VILA PRUDENTE 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: FUNDAÇÃO SANTO ANDRÉ
AGRAVADO: SARA BRANDINE NASCIMENTO (não citada)
JUIZ(A): MÁRCIA DE SOUZA DONINI DIAS LEITE
VOTO No 46585
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
AÇÃO MONITÓRIA
Fundação instituída por lei municipal, declarada de
utilidade
pública
-
Isenção
taxa
judiciária

Admissibilidade Previsão no artigo 6o da Lei 11.608/03 -
Decisão reformada Recurso provido, com observação.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls.
377/8, que indeferiu o pedido de isenção da taxa judiciária, nos autos da ação
monitória, fundada em prestação de serviços educacionais. A agravante
sustenta, em síntese, que, por ser uma fundação criada pelo Município sem
fins lucrativos, está isenta de recolhimento de custas e taxas judiciais,
conforme disposto no artigo 6o da Lei 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso está em termos para julgamento,
dispensada a contraminuta, eis que a agravada não foi citada.
É o relatório.
Com efeito, a agravante foi criada como entidade da
Administração indireta municipal, na qualidade de fundação, titulada como
entidade de utilidade pública, pois prestadora de serviços educacionais, sem
fins lucrativos.
Assim, revendo posicionamento anterior e filiando-
me ao entendimento desta c. Câmara, a despeito de a agravante se qualificar
como sendo 'fundação pública de personalidade jurídica de direito privado',
ainda assim ela goza da isenção legal prevista no art. 6o da Lei Estadual no
11.608/031, eis que, instituída por Lei Municipal, estando, portanto, diretamente
relacionada a um dos entes da Federação. Confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. PEDIDO
DE
ISENÇÃO
DA
TAXA
JUDICIÁRIA.
ADMISSIBILIDADE. 1. Ante a comprovação existente nos
autos de que a agravante se trata de Fundação de Direito
Privado, sem fins lucrativos, declarada como entidade de
utilidade pública, incidente na hipótese o artigo 6o da Lei
11.608/03 do Estado de São Paulo. Decisão reformada. 2.
Agravo provido.”2

“Agravo de instrumento. Ação monitória. Decisão agravada
que não reconheceu a isenção de pagamento da taxa
judiciária.
Insurgência.
Autora
que
requereu
o
reconhecimento da isenção da referida taxa. Lei Estadual no
11.608/2003 que expressamente isenta as fundações públicas
1 “A União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público
estão isentos da taxa judiciária.”
2 AI 2015937-21.2020.8.26.0000, Rel. Des. ARTUR MARQUES, j. em 13/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do recolhimento da taxa judiciária. Agravo provido.”3
Ressalte-se, que a isenção prevista no mencionado
dispositivo diz respeito somente à taxa judiciária e não às demais custas e
despesas processuais inerentes à demanda em questão.
Deste modo, a r. decisão recorrida comporta
modificação, para o fim de considerar a agravante isenta do pagamento da
taxa judiciária, observando-se as exceções previstas no parágrafo único, do
artigo 2o da Lei 11.608/2003.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
3 AI 2270058-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. MORAIS PUCCI, j. em 31/01/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Fundação Santo André
Agravada: Sara Brandine Nascimento
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25124
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
O artigo 6o da Lei estadual número 11.608/03 estabelece que “A
União, o Estado, o Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o
Ministério Público estão isentos da taxa judiciária”.
Todavia, a referida isenção abrange apenas as fundações de
direito público, pois “se mantidas pelos cofres públicos, não faria sentido onerá-las
ainda mais às custas da sociedade” (TJSP, 25a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento número 2244945-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Hugo Crepaldi, julgado em
17/12/2015).
A Autora é pessoa jurídica de direito privado, não sendo,
portanto, isenta do pagamento da taxa judiciária - não bastando ter sido instituída por lei
municipal ou a declaração de que é de utilidade pública.
Por outro lado, em princípio, inexiste óbice à concessão do
benefício da gratuidade processual à pessoa jurídica, desde que preenchidos os
requisitos exigidos para a concessão do benefício à pessoa natural.
O artigo 4o, caput, da Lei número 1.060/50 possibilita a
concessão do benefício da gratuidade processual mediante simples afirmação (na
inicial) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio (ou da manutenção da atividade comercial, em caso de
sociedade empresária).
Entretanto, a declaração apresentada induz apenas presunção
relativa (iuris tantum) de impossibilidade de pagamento das custas e despesas
processuais, o que não impede o Magistrado de exigir a comprovação da situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira daquele que pleiteia a concessão do benefício da gratuidade processual.
Dessa forma, consolidado o entendimento de que somente “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça).
A Autora não comprovou a insuficiência de recursos
financeiros, notando-se que cobra mensalidade em valor não diminuto (R$ 725,62 - em
2015), o que, em princípio, possibilita o pagamento das custas e despesas processuais, e
atribuiu à causa o valor de R$ 9.012,72, o que resulta em custas iniciais em valor
diminuto - correspondente a 5 UFESPs.
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Recolha as custas
recursais, sob pena de expedição de certidão (na Vara de origem) para eventual
inscrição da dívida em meu voto , respeitado o entendimento da douta maioria,
evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FERNANDO MELO BUENO FILHO
102AB7F4
5
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
103E2B54
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2028225-98.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.